Tribunal: TJMT
Processo: 1024446-29.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024446-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DALVA DE CARVALHO REIS - CPF: 173.896.071-49 (RECORRIDO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1024446-29.2021.8.11.0003

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido(s):

MARIA DALVA DE CARVALHO REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO
COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto na pista, o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, porém, deverá corresponder ao menor valor orçado, e atualização feita nos termos aplicados em sentença a partir do valor gasto no conserto, merecendo redução a condenação a título de danos materiais.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material para o menor valor orçado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENDAR
o requerido ao pagamento de danos materiais correspondente ao valor de R$ 5.277,82 (cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
,
cuja correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no INPC, e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Narra a inicial, que no dia 27/12/2019, por volta das 15h, o carro do Reclamante sofreu avarias enquanto trafegava pela Rodovia BR 364 - KM 216, quando se deparou com objeto no meio da pista de rolamento pela qual estava trafegando, vindo a colidir com o mesmo.

Relata que os danos no veículo atingiram a soma de R$ 3.856,66 (três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pugnando pela indenização por danos materiais e morais decorrentes do fatídico.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que seja os danos materiais fixados no menor valor orçado constante nos autos.

Em contrarrazões, o Autor requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que o Recorrido acostou, em sua exordial, fotos e documentos que acusam avarias em seu veículo, estas indicativas de colisão com objeto na pista, tal como por ele defendido, além de demonstrar ter sido o demandante atendido por equipe da demandada.

Saliento que, sobre a ocorrência, a Recorrente não juntou quaisquer dados alusivos ao atendimento, o que corrobora com a versão do autor.

Outrossim, o Recorrido ainda juntou boletim de ocorrência e pagamentos de pedágios, o que demonstra que trafegava na rodovia quando da colisão.

Assim, tenho que o acidente se deu por existir objeto na pista de rolamento.

Quanto à responsabilidade civil da Recorrente por danos causados aos usuários da rodovia que a administra, esta é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados.

Ora, em se tratando de concessionária de serviços públicos, aplicável à lide o art. 37, §6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 14 do CDC estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Veja-se que, mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade da concessionária permanece na modalidade objetiva, tal como prevê o art. 1º, §3º do CTB,
in verbis
:

Art. 1º. (...)

§3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (destaque de agora)

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à Recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo.

Contudo, tenho que assiste razão à Recorrente em relação à extensão dos danos materiais.

O autor juntou aos autos orçamentos, sendo lhe devido o valor correspondente ao menor montante orçado, que deve ser atualizado nos termos da sentença a partir do valor gasto com o conserto, o que implica na necessária reforma do valor do dano material.

Assim, entendo que o valor do dano material deve ser reduzido para
R$ 3.856,66 (três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, este correspondente ao menor montante orçado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 3.856,66 (três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023